Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707093-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ELISANDRA BRATZ REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL AUGUSTO BRATZ VIDAL D E S P A C H O Vistos, etc., Ciente dos memoriais recebidos nos autos. Mantenho o processo em pauta para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator